Tribunal: TJSP
Processo: 2032862-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – penhora de saldos existentes em fundos de previdência privada – impenhorabilidade que deve ser aferida caso a caso – saldos encontrados nas referidas aplicações que somados não atingem o montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos – subsunção ao disposto no art. 833, X do CPC – impenhorabilidade reconhecida – precedentes

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – penhora de saldos existentes em fundos de previdência privada – impenhorabilidade que deve ser aferida caso a caso – saldos encontrados nas referidas aplicações que somados não atingem o montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos – subsunção ao disposto no art. 833, X do CPC – impenhorabilidade reconhecida – precedentes do Superior Tribunal de Justiça – agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2032862-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DE LIVRE ADMISSÃO DE ARARAQUARA E
REGIÃO- SICOOB, são agravados ELISEU DA SILVA PEREIRA e TANIA CRISTINA
SCUTARE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032862-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37599
Agravo de instrumento no 2032862-92.2020
Agravante: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Livre Admissão de Araraquara e
Região SICOOB
Agravados: Eliseu da Silva Pereira e outra
Agravo de instrumento
execução de título extrajudicial

penhora de saldos existentes em fundos de previdência privada
impenhorabilidade que deve ser aferida caso a caso saldos
encontrados nas referidas aplicações que somados não atingem o
montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos

subsunção
ao
disposto
no
art.
833,
X
do
CPC

impenhorabilidade reconhecida
precedentes do Superior
Tribunal de Justiça agravo improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de decisão que,
em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do credor, ora agravante, para
bloqueio do saldo constante em carteiras de previdência privada de titularidade dos
agravados.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que,
ajuizada
execução
de
título
extrajudicial e, decorrido o prazo legal sem o pagamento do débito, foram efetivadas
pesquisas de bens em nome dos executados, e encontradas duas carteiras de previdência
complementar com saldo de R$ 10.376,13 (dez mil trezentos e setenta e seis reais e treze
centavos), em cada conta.
Assim, requereu o credor a penhora dos valores encontrados nas
referidas aplicações financeiras, o que foi indeferido pelo MM. Juiz “a quo” sob o
fundamento de ser aplicável ao caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, X da lei de
rito, insurgindo-se o exequente aduzindo a possibilidade de penhora dos valores existentes
em carteira de previdência privada porquanto ostentariam característica de investimento
(fls. 11, 26/32 e 33/34).
A esse passo, verifica-se que no julgamento realizado em 12/02/2014,
nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.121.719, de relatoria da Ministra
Nancy Andrigh, firmou-se entendimento no sentido de que as importâncias recolhidas para
a formação do fundo de previdência complementar denominado PGBL são, em princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032862-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impenhoráveis, a menos que se prove que tais valores não se destinam efetivamente à
subsistência do beneficiário e de seus familiares, afastando-se, nesse caso, o caráter
alimentar da importância e permitindo-se a constrição.
Restou assentado, ainda, no referido recurso, que “se é da essência do
regime de previdência complementar a inscrição em um plano de benefícios de caráter
previdenciário, não é lógico afirmar que os valores depositados pelo participante
possam, originalmente, ter natureza alimentar, e, com o decorrer do tempo, “justamente
porque não foram utilizados para a manutenção do empregado e de sua família no
período em que auferidos', passem a se constituir em investimento ou poupança, como
decidiu o acórdão embargado. Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em
fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente,
de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para
a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza
alimentar. Ou seja, a menos que fique comprovado que, no caso concreto, o participante
resgatou as contribuições vertidas ao Plano, sem consumi-las para o suprimento de suas
necessidades básicas, valendo-se, pois, do fundo de previdência privada como verdadeira
aplicação financeira, o saldo existente se encontra abrangido pelo art. 649, IV, do
CPC”.
Anote-se, a propósito, a título de exemplificação, que o mesmo
Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento no sentido de que a quantia
aplicada em caderneta de poupança, mesmo que decorrente de sobra dos proventos de
aposentadoria, possui natureza alimentar para efeito de impenhorabilidade, desde que não
exceda ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, podendo-se aplicar o mesmo
raciocínio para as quantias depositadas em carteiras de previdência privada
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALORES
BLOQUEADOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE
IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda' (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
2. 'Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado
eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032862-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
circunstâncias do caso concreto (inciso X)' (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).
3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente
ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança,
hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não
provido” (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)
“RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO
EXCEPCIONALIDADE

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DECADÊNCIA. ATO
JUDICIAL
TERMO INICIAL
CIÊNCIA DO INTERESSADO. VALOR EM
CONTA CORRENTE
LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
POUPANÇA

DIGNIDADE SUSTENTO IMPENHORABILIDADE VIOLAÇÃO DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO.
1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o mandado de
segurança contra ato judicial, se é lícita a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada e se é possível a penhora de numerário existente em conta corrente,
inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao recebimento de proventos de
aposentadoria.
2. A impugnação de ato judicial, pela via do mandado de segurança,
somente é admissível se o impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade,
ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a decisão.
3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82
(oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria
e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de
desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa
aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a
dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese
concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança.
4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e
ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o
recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no
patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável.
5. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de
poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em
qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário
parcialmente provido. Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado 15/12/2016, DJe 8/2/2017).
Nesse trilho, não havendo prova de que os executados tenham se
valido do fundo de previdência privada como mera aplicação financeira, ou que os valores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032862-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cuja penhora se requer, sejam excedentes ao importe de 40 (quarenta salários mínimos),
inviável a constrição dos valores depositados.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Oficie-se.
Coutinho de Arruda
Relator